Tribunal: TJPA
Processo: 0163466-40.2015.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0163466-40.2015.8.14.0048

APELANTE: WILLEM DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/2006, RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. ADEMAIS A CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO IMPEDE A MERCÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA BASE. AVALIAÇÃO EQUIVOCADA QUANTO AOS ANTECEDENTES. MODIFICAÇÃO DA PENA
.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

I - Não há como se acolher a versão traçada pela defesa, no sentido de que o recorrente não tenha concorrido
para o crime de tráfico de entorpecentes, por ser usuário da droga apreendida em seu poder. Nenhum dispositivo legal veda o testemunho de agentes policiais, cuja validade há de ser auferida frente aos demais elementos de prova, os quais revelaram o protagonismo do réu no delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006;

II.

Diante do reconhecimento de que os antecedentes foram equivocadamente fundamentados como circunstância negativa ao apelante, deve a pena base aplicada ser redimensionada para 05 anos e 06 (seis) meses de reclusão.

III - Ante o exposto, conheço do apelo e lhe dou parcial provimento, para reduzir a pena base e após nova dosimetria, tornar a pena de Willem dos Santos do Nascimento definitiva em 05 anos de reclusão e 500 dias multa, sob o regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

WILLEM DOS SANTOS NASCIMENTO, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 05 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA, a razão de 1/30 salário-mínimo vigente a época dos fatos, como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei 11.343/06, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única de Salinópolis/PA.

A defesa em suas razões (ID 8407804), pugnou pela desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso, nos termos do art. 28 da Lei de Drogas, por considerar-se usuário e não traficante. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, por considerar que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao agente e a redução da pena de multa.

Em contrarrazões (ID 8407807), o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Consta na denúncia (ID 8407774):

“[...]
Noticia a peça informativa que, no dia 09 de novembro de 2015, por volta das 00:00h, denunciado WILLEN DOS SANTOS NASCIMENTO, de forma consciente e voluntária, trazia consigo para fins de comercialização nesta cidade, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 11 papelotes da substância pastosa semelhante a droga conhecida vulgarmente como pasta base de cocaína, 02 pedras da supostamente de óxi e um papelote da substância esbranquiçada semelhante a droga conhecida como cocaína; tudo conforme laudo de constatação provisório de fl. 20.

Conforme narra o IPL, os policiais estavam em ronda pela cidade, quando visualizaram um mototaxista com uma pessoa na garupa que ao vir a polícia tentaram empreender fuga. A atitude suspeita, fez com que fossem perseguidos e abordados. O condutor da moto parou, sendo identificado como MAURÍCIO DA IGREJA POMPEU e seu garupa o nacional WILLEN DOS SANTOS NASCIMENTO.

WILLEN DOS SANTOS NASCIMENTO, no momento da abordagem, tentou se desfazer da droga que trazia consigo, sendo encontrado 11 (onze) papelotes da substância pastosa semelhante a pasta base de cocaína, 02 (duas) pedras de óxi e um papelote da substância esbranquiçada semelhante a droga conhecida como cocaína, bem como a importância em dinheiro de R$ 7,00 (sete) reais. Em seguida, o acusado foi conduzido até a delegacia para que fosse realizado o procedimento flagrancial.

Na delegacia, o acusado WILLEN DOS SANTOS NASCIMENTO negou a venda do entorpecente, informando ser usuário.

A materialidade da infração penal é demonstrada pelo laudo pericial provisório, o qual discorre acerca da natureza da substância apreendida em poder do denunciado, como sendo substância química causadora de dependência.

A autoria do delito é provada pelos depoimentos de testemunhas. [...]”.

Devidamente processado, WILLEM DOS SANTOS NASCIMENTO foi condenado a pena de 05 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA, à razão de 1/30 salário mínimo vigente a época dos fatos, como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei 11.343/06. Irresignado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

1.TESES DEFENSIVAS

A defesa em suas razões (ID 8407804), pugnou pela desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso, nos termos do art. 28 da Lei de Drogas, por considerar-se usuário e não traficante. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, por considerar que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao agente e a redução da pena de multa.

2.DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06

A prova da materialidade ilícita, encontra respaldo no
Laudo toxicológico definitivo n. 2015.02.070982-QUI (ID 8407780- pág. 09/10), resultado positivo para COCAÍNA, a substância apreendida, pesando
7,344g
(sete gramas, trezentos e quarenta e quatro miligramas de
substância pastosa branca
, distribuído em 11 petecas;
0,701g
(setecentos e um miligramas) de
substância petrificada de cor bege
, distribuído em 02 petecas e
0,511g
(quinhentos e onze miligramas) de substância pulverulenta de cor branca, em 01 peteca.

No tocante a autoria, as evidências indicam ao protagonismo do apelante no crime em debate, principalmente pelos relatos das testemunhas policiais que realizaram o flagrante.

O PM

Antônio Fábio Sousa Melo, declarou em juízo
que é policial, que no dia estava de ronda, que passou um moto taxi e o que estava na garoupa olhou para a viatura, passou a frente da viatura e dobrou para direta em uma esquina e olhou de novo, desconfiou e resolveu fazer a abordagem, quando chegou perto, o carona jogou uma lata de Nescau, que onde se encontrava uma quantidade de droga, que
o acusado falou

que era

dele

(mídia fl. 104).

O também Policial Militar SÉRGIO VALENTIM MONTEIRO, perante
o Magistrado,
registrou que é policial, que a droga encontrada estava dentro de um bujo, em uma lata de Nescau, estava fazendo ronda no bairro São Tome, que ao lado da escola Jalile passou uma moto que olhou para trás e acelerou um pouco, que antes da moto chegar em um canto, olhou de novo, que então mandou acelerar a viatura que poderia ser flagrante, que o moto taxi parou quando soube que era polícia, mandou o acusado descer da moto, que tentou se desfazer da droga no chão, pegaram e levaram para delegacia, que o mesmo falou que era viciado e que a droga era para consumo, que tinha acabado de sair do presidio, que ele já tem passagem
pela polícia(...)

(mídia fl. 104).

Com efeito, i
mportante consignar que, acerca dos depoimentos dos militares, o Supremo Tribunal Federal já firmou a validade como prova de suas declarações quando convergentes com os demais elementos existentes nos autos:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELA INFRAÇÃO DO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS IDÔNEOS CONSTANTES DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO FATO DE OS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO SEREM OUVIDOS COMO TESTEMUNHAS. COMPROVAÇÃO DO POTENCIAL LESIVO DA ARMA POR MEIO DE PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO. I - Da leitura do édito condenatório, verifica-se que o juízo bem fundamentou a condenação, trazendo à colação todos os elementos de prova que formaram sua convicção no sentido da materialidade do crime e da certeza da autoria. II - Esta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha.
[...]" (STF, 1ª Turma, RHC 108586/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 09/08/2011, pub.
D.J.e. de 08/09/2011).

Demais disso, o policial militar, como agente público que passou pelo crivo do exame de sua condição pessoal para ingresso no serviço público, goza da presunção de idoneidade moral, sendo, portanto, sua versão importante no processo, salvo se, eventualmente, existisse algum fato que manchasse a lisura de suas declarações.

Por sua vez, o recorrente ao ser indagado acerca dos fatos,
negou que estivesse traficando, mas na verdade seria apenas um usuário de drogas.

Com efeito, diante dos fatos apresentados, a autoria restou evidenciada através da prova oral produzida, que guardou perfeita sintonia com a prova material, notabilizando o recorrente como protagonista do evento reprovável.

Conveniente esclarecer, que a
alegada condição de usuário, a qual não foi provada, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. Ademais, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida se destinava à comercialização, quando se observa, conforme depoimento, que o réu foi flagrado na posse de entorpecentes, em via pública, ocasião em que foram encontradas certa quantidade de COCAÍNA, além do fato de que, em nenhum instante ter sido surpreendido fazendo uso do material tóxico, ou encontrado algum material, que evidenciasse o uso da substância. Logo, demonstrado que o réu trazia consido a droga em via pública e não tendo ele feito qualquer prova da condição de usuário, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da Defesa, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida, nesse ponto.

3. DA PENA BASE

A defesa requereu a redução da pena base para o mínimo legal. Desta forma, mister transcrever o cálculo para saber se houve
equívoco
do juiz
:

“[...]
a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1)

culpabilidade:
No caso em tela, a culpabilidade do acusado é normal para os delitos desta espécie.

a.2)

antecedentes:
O réu registra antecedentes em seu desfavor.

a.3)

conduta social
: Não há informações sobre a conduta social do acusado.

a.4)

personalidade:
A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5)

motivos
do crime:
Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de tráfico de entorpecentes, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6)

circunstâncias

do crime
: Não devem ser consideradas desfavoravelmente.

a.7)

consequências
do crime
: são graves, tendo em vista que as drogas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e a criminalidade. O tráfico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para compra de drogas.

a.8)

natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006
:
a droga apreendida

está entre as mais prejudiciais à saúde, PORÉM a quantidade apreendida foi pequena, razão pela qual esta circunstância

prejudica em parte o acusado.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base acima do mínimo para o crime de tráfico, na modalidade “trazer consigo” (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), em
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC (índice da inflação) quando do efetivo pagamento.

No caso, o julgador avaliou negativamente os antecedentes, as consequências e a natureza do entorpecente apreendido com o recorrente, elevando a pena inicial em 1 ano acima do mínimo.

Quanto aos antecedentes existem informações nos autos de que o acusado responde a processos posteriores, porém tais registros não podem ser levados em conta para exasperação da pena-base consoante entendimento dos Tribunais Superiores, inclusive já sumulado pelo STJ (Súmula 444 do STJ), motivo pelo qual deixo de considerá-la como circunstância negativa.

Com relação as c
onsequências do crime
, o juiz sentenciante justificou que o tráfico de drogas é fator de difusão, causando sérios e irreversíveis prejuízos a saúde pública. Acrescento igualmente no sentido de que a disseminação de drogas acarreta a destruição de lares, a violência e a criminalidade, causando grave prejuízo para a sociedade e para o poder público, motivo pelo qual entendo que deve permanecer como circunstância judicial negativa.

O art. 42 da Lei 11.343/2006 estabelece que:
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com
preponderância
sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”
.

Conforme o fundamentado na sentença, o julgador avaliou negativamente a
natureza
altamente nociva e viciante do entorpecente apreendido com o recorrente, portanto, correta a valoração negativa.

Considerando que das circunstâncias acima discorridas, deixo de considerar os antecedentes como negativo , redimensiono a
pena base para 05 anos e 06 meses de reclusão e 500 dias multa.

Na
segunda fase
não há causas de agravantes, mas o magistrado reconheceu a atenuante de confissão, prevista no art. 65, III, d, do CPB, atenuando a pena em 6 meses, passando a pena o quantum de 05 anos de reclusão.

Na terceira fase o magistrado não reconheceu causas de aumento ou diminuição.

Na hipótese, cediço asseverar que para o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena quanto ao tráfico privilegiado,
previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, se trata de uma causa de diminuição de pena que estabelece a redução de um sexto a dois terços das penas referentes aos delitos definidos no caput e § 10º do mencionado artigo.

Todavia, para fazer jus à aplicação desta causa de diminuição de pena, é necessário que o agente preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não participar de organização criminosa.

No caso em questão, percebe-se que o MM. Magistrado justificou a não aplicação da causa de diminuição de pena
por considerar a existência de maus antecedentes. Ocorre que após pesquisas aos sistemas libra e pje, verifica-se que o recorrente é primário, não possuindo contra si outra sentença condenatória e/ou com trânsito em julgado.

Porém, o recorrente responde há outras ações de tráfico, furto, violência doméstica, de forma que fica evidente a sua dedicação ao crime.

Assim, fica a pena final definitiva em 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

Não cabe a redução da pena de multa, eis que fixada no patamar mínimo de 500 dias multa.

O regime inicial permanece o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, ‘b’ do CPB.

Mantem-se os demais termos da sentença.

Ante o exposto, conheço do apelo e lhe dou parcial provimento, para reduzir a pena base e após nova dosimetria, tornar a pena de Willem dos Santos do Nascimento definitiva em 05 anos de reclusão e 500 dias multa, sob o regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/09/2023